Tribunal: TJDFT
Processo: 0701963-25.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. SINDIRETA/DF. LEGITIMIDADE ATIVA. IRDR 21. DISTINGUISHING. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual determinada a manutenção da suspensão do processo até o trânsito em julgado do IRDR 21 (“Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”).
2. À época do ajuizamento da ação coletiva no 32159/97, a servidora integrava o quadro do Instituto de Saúde do Distrito Federal, órgão relativamente autônomo cuja extinção pelo Decreto no 21.479/2000 ensejou a incorporação dos servidores ao quadro de pessoal da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. 2.1. A hipótese em análise se adequa à discussão estabelecida no incidente, devendo ser mantida a determinação de sobrestamento até o julgamento definitivo do IRDR 21.
3. Recurso conhecido e desprovido.